Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715072-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO CATEDRAL LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, ABDALLAH JARJOUR, SEARA ALIMENTOS LTDA, THYAGO HENRIQUE ANDRADE, GILMAR NEVES PEREIRA, GILSON GOMES DA CRUZ, ANTONIO ANTUNES CORREA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AUTO POSTO CATEDRAL LTDA contra COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, ABDALLAH JARJOUR, SEARA ALIMENTOS LTDA, THYAGO HENRIQUE ANDRADE, GILMAR NEVES PEREIRA, GILSON GOMES DA CRUZ e ANTONIO ANTUNES CORREA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no 0010257-10.2013.8.07.0018. Em Contrarrazões ao Agravo (ID 17693886) os Agravados GILMAR NEVES PEREIRA e GILSON GOMES DA CRUZ suscitaram impossibilidade de conhecimento do Agravo de Instrumento por este não se encontrar no rol taxativo do Art. 1.015 do CPC. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante AUTO POSTO CATEDRAL LTDA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2020 08:50:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador